Tribunal: TJES
Processo: 5021843-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021843-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA ABREU MIRANDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021843-27.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
TATIANA ABREU MIRANDA
RECORRIDOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; TAM LINHAS AÉREAS S/A; FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE ELETRÔNICA (“GOLPE DO PIX”). ANÚNCIO VEICULADO EM REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARCA DE COMPANHIA AÉREA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A demanda versa sobre suposta responsabilidade dos réus por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica, consistente em anúncio falso veiculado em rede social, que direcionou a autora a ambiente fraudulento, culminando em transferência via PIX no valor de R$4.682,40.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de falha na prestação dos serviços, reconhecendo que a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, tendo realizado voluntariamente a transferência, sem a devida cautela na verificação da legitimidade da operação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade das empresas demandadas pelos danos alegados, especialmente à luz da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora aplicável o regime consumerista à hipótese, a responsabilização objetiva do fornecedor exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

No caso concreto, restou devidamente evidenciado que a fraude foi praticada por terceiro estranho à relação jurídica, sem qualquer ingerência direta das empresas demandadas, caracterizando hipótese de fortuito externo, apta a afastar a responsabilidade civil.

Conforme se extrai dos autos, a autora realizou a transferência bancária por iniciativa própria, após ser induzida em erro por anúncio fraudulento, direcionando o pagamento a pessoa jurídica diversa daquela que supostamente contratava, circunstância que evidencia a ausência de cautela mínima na conferência dos dados do beneficiário.

Não se verifica, portanto, falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras ou das plataformas digitais envolvidas, tampouco omissão específica que possa ser diretamente vinculada ao evento danoso.

A utilização indevida de marca por terceiros, embora lamentável, não implica automaticamente responsabilidade da empresa titular, quando inexistente demonstração de conduta omissiva relevante ou falha concreta no dever de segurança.

Da mesma forma, a atuação da instituição financeira limitou-se à operacionalização da transferência realizada pela própria autora, não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no funcionamento do sistema ou descumprimento de dever legal específico.

No tocante à plataforma digital, a veiculação de anúncios por terceiros, por si só, não enseja responsabilidade automática, sobretudo quando não demonstrado que a empresa tenha sido previamente cientificada da fraude ou que tenha se omitido diante de conteúdo ilícito identificável.

Assim, ausente o nexo causal entre a conduta das rés e o prejuízo experimentado, impõe-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro, aliada à conduta da própria consumidora.

No que tange à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não assiste razão à recorrente, uma vez que o decisum enfrentou adequadamente a matéria controvertida, expondo de forma clara os motivos que conduziram à improcedência dos pedidos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que comprometa a validade da decisão recorrida, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Diante desse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto ausentes os requisitos necessários à responsabilização das rés.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)